Tribunal: TJES
Processo: 5000728-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000728-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA
RECORRIDO: MARIA CASAGRANDE DEPIANTTI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000728-50.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

RECORRIDO: MARIA CASAGRANDE DEPIANTTI

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EXAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica ter comparecido ao Hospital Ré por quatro vezes, alegando fortes dores, sem que houvesse o atendimento adequado, se vendo obrigada a desembolsar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para realizar o exame de endoscopia na rede particular, sendo diagnosticada com úlcera benigna, fato que não foi investigado em suas idas à Requerida. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida a restituição de R$ 600,00 (seiscentos reais). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de necessidade de restituição do valor dispensado pelo exame. 4. A narrativa da Autora demonstra a inércia do Hospital em prestar atendimento, sendo certo de que, caso suas dores fossem investigadas, não seria necessário o pagamento de exame fora do local. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.